Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-37.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000126-37.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO FONTES FIGUEIREDO - CPF: 018.967.311-71 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000126-37.2020.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE CÁCERES

Recorrido(s): BRUNO FONTES FIGUEIREDO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – LAUDO JUNTADO NA INICIAL – NATUREZA DA ATIVIDADE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO – PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 7o, XXIII, DA CF C/C LEI MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser confirmada a sentença que reconhece o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal.

Decorrendo de expressa previsão legal o direito do servidor público ao recebimento de adicional de insalubridade, em virtude da natureza do cargo ocupado, comprovada por laudo pericial, impõe-se a condenação do Município ao seu pagamento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de insalubridade na proporção de 20% sobre o valor do vencimento básico a partir do laudo realizado, na forma da lei, conforme dispositivo que cito:

JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal no 94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do servidor,
da data de elaboração do laudo acostado aos autos,
até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde;

Os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF;

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95;

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a parte promovente não está exposta a nenhum tipo de agente nocivo à saúde.

Afirma que a legislação municipal não traz a possibilidade de pagar adicional em razão do exercício de atividade insalubre ou perigosa, muito menos a regulamentação dos valores e situações dos adicionais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, visto que prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência, mormente porque embasada em perícia e na natureza da atividade desempenhada, conforme fundamentos utilizados, os quais transcrevo:

No tocante ao direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto expressamente no art. 7o, XXIII da Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade.

A citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a risco, conforme segue:

“Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1o A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medias que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

§2o O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.”

Em interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo no 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, conforme segue:

“NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

(...)

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:

(...)

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;

(...)”

“ANEXO N.o 14

(Aprovado pela Portaria SSST n.o 12, de 12 de novembro de 1979)

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

(...)

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

(...)”

Do laudo pericial acostado no ID
28132875
, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de forma habitual e permanente.

Desse modo, concluindo o laudo pericial como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

Assim também, deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser suspenso.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Como bem fundamentado em sentença, a referida norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a risco.

Ademais, a Norma Regulamentadora no 15, do Ministério do Trabalho, no anexo no 14, elenca as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade e o laudo juntado comprova que a atividade desempenhada é insalubre, assim como estabelece o percentual.

Com efeito, restou comprovada, através da perícia técnica realizada, a existência de insalubridade em grau médio (20%), razão pela qual, de acordo com os dispositivos citados na sentença, não há dúvida quanto ao direito da parte promovente em receber o adicional de insalubridade.

No laudo juntado na inicial, acerca dos motoristas de ônibus de transporte escolar, consta o seguinte parecer técnico: “DE ACORDO COM A NR 15, ANEXO N.o 3 (LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA EXPOSIÇÃO AO CALOR), QUADRO 01(REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE COM PERÍODOS DE DESCANSO NO PRÓPRIO LOCAL), TIPO DE ATIVIDADE LEVE, PARA TRABALHO CONTÍNUO, IBUTG LIMITE 30,0 A ATIVIDADE É CONSIDERADA INSALUBRE DE GRAU MÉDIO, GARANTINDO AO TRABALHADOR O ADICIONAL DE 20% DO SALÁRIO MÍNIMO OU ACORDO COLETIVO VIGENTE.”.

Outrossim, apesar de a parte Recorrente se insurgir quanto ao laudo apresentado, o fez de forma genérica, não proporcionando qualquer contraprova. Aliás, é dever do ente público proceder à realização da perícia, o que não fez, não podendo impugnar o laudo juntado sem contraprova, invocando meras conjecturas genéricas.

Com efeito, entendo que não há reparo a ser feito na sentença, posto que proferida com amparo na lei e na jurisprudência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021